Tribunal: TJMT
Processo: 1031936-51.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031936-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ROBSON COIMBRA CEZARIO - CPF: 048.971.511-71 (APELADO), CASSIA MARIA PICANCO DAMIAN DE MELLO - CPF: 917.603.567-00 (ADVOGADO), ZELAINE NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 441.808.881-49 (APELADO), ANYEIRE OLIVEIRA GOMES - CPF: 055.950.711-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – DATA LONGÍNQUA DA INICIALMENTE CONTRATADA – FRUSTAÇÃO NO PLANEJAMENTO DE FÉRIAS - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir o dano moral, este se configura na hipótese em que a reacomodação é disponibilizada para oito ou nove dias depois da data incialmente prevista, o que caracteriza demora exorbitante.

3. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização, de n. 1031936-51.2022, ajuizada por ROBSON COIMBRA CEZÁRIO, ZELAINE NEVES DE OLIVEIRA e ANYEIRE OLIVEIRA GOMES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento, pró rata, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

A apelante inicialmente discorre sobre o índice de eficiência da companhia aérea. Fala que a alteração do voo ocorreu em decorrência de reestruturação da malha aérea.

Diz que os passageiros foram avisados antecipadamente acerca dos novos horários do voo, bem como ofertada a opção de reembolso integral.

Acrescenta que os passageiros rejeitaram qualquer opção de reacomodação e optaram pelo reembolso integral dos valores.

Posto isso, defende a inocorrência de dano moral, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 215244956.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação indenizatória em razão de alteração de voo, sem a devida notificação prévia com antecedência necessária, colocando em risco todo planejamento de viagem de férias realizado pelos requerentes.

Os autores narraram que adquiriram junto à requerida, com três meses de antecedência, passagens aéreas de Cuiabá-MT para Guarulhos-SP, com voo de ida para o dia 14/01/2022 e volta para o dia 22/01/2022.

Disseram que, dois dias antes do embarque, a companhia aérea, sem qualquer justificativa, cancelou o voo de ida e ofereceu dois novos voos, para 8 (oito) e 09 (nove) dias depois do inicialmente contratado, ou seja, para o dia 21 ou 22 de janeiro de 2022, colocando em risco todo planejamento realizado.

Relataram que, diante da impossibilidade de adequar às reacomodações ofertadas pela requerida, foram obrigados a adquirir novas passagens, desta feita de ônibus, da empresa Aviação Andorinha, para que pudessem seguir viagem.

Falaram que, devido a falha na prestação de serviços, com o cancelamento do voo previamente contratado, tiveram despesas extraordinárias e abalo emocional superior ao mero aborrecimento do cotidiano.

Com essa narrativa, postularam pela condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais e patrimoniais experimentados.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então, é mais que consabido que a tese de que a “reestruturação da malha aérea” implicaria no afastamento da responsabilidade pelo cancelamento/alteração do voo não merece acolhimento.

Conforme a teoria do risco, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a “reestruturação da malha aérea” caracteriza fortuito interno, porque corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

Por outro lado, embora o mero cancelamento/alteração de voo não faça presumir o dano moral, este restou configurado no caso concreto, em razão da excessiva demora para reacomodação dos passageiros em novos voos, de oito a nove dias após a data inicialmente prevista, o que comprometeu toda programação de férias há muito tempo realizada.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO DE VOO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO RESPONSÁVEL PELA VENDA DO PACOTE DE VIAGEM – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM ARBITRADO QUE COMPORTA MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, dada a previsão contida no artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Evidenciada a falha na prestação do serviço, aliado aos prejuízos efetivos decorrentes da frustração das férias planejadas pela Autora, faz-se concretizado o dano moral.

3. Quanto ao valor a ser fixado, embora seja difícil quantificar o dano moral, predomina o entendimento de que deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entretanto, não pode ser um valor irrisório, vez que descaracterizaria o caráter intimidatório da condenação, porquanto entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a parte Autora é suficiente à reparação do dano. (N.U 1036042-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ALTERAÇÃO EM PACOTE DE TURISMO ADQUIRIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CVC - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO AFASTADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CÓDIGODE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O inadimplemento contratual alegado pelos consumidores voltou-se pela alteração dos horários dos voos de ida e volta, na medida em que modificou a programação estipulada para viagem.

Não comprovando as apelantes terem ofertado aos autores imediata solução, forçando os consumidores a pagarem a diferença existente por tarifa de voo, as suas condenações são medidas impositivas. (N.U 0005029-29.2013.8.11.0055, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono dos requerentes em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024